Tribunal: TJSP
Processo: 2051812-52.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Insurgência contra decisão que sustou cautelarmente o regime semiaberto concedido ao paciente por suposta fuga do estabelecimento prisional. Argumenta que o paciente jamais cometeu falta disciplinar e que na data dos fatos ocorria uma rebelião no presídio, não restando ao sentenciado alternativa senão se evadir. Constrangimento ilegal não configurado. Matéria de

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Insurgência contra decisão que sustou cautelarmente o regime semiaberto concedido ao paciente por suposta fuga do estabelecimento prisional. Argumenta que o paciente jamais cometeu falta disciplinar e que na data dos fatos ocorria uma rebelião no presídio, não restando ao sentenciado alternativa senão se evadir. Constrangimento ilegal não configurado. Matéria de execução, cujas controvérsias, em tese, devem ser questionadas por meio do recurso adequado, qual seja o Agravo em Execução. No entanto, é cediço que a execução da pena privativa de liberdade fica sujeita à forma regressiva, conforme dicção do art. 118 da LEP. Versão apresentada pela defesa que não pode ser corroborada pelas provas carreadas aos autos. Necessário que se aguarde a conclusão do procedimento administrativo disciplinar. Sustação cautelar de regime decorrente do próprio poder geral de cautela conferido aos Magistrados, o qual deve zelar pelo correto cumprimento da pena, nos termos do art. 66, IV, da LEP. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291407
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2051812-52.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que são impetrantes GLAUCIA
APARECIDA DE FREITAS e CAIO M. MENDES e Paciente MOACIR HENRIQUE
FONSECA GOMES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 27 de abril de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2051812-52.2020.8.26.0000 -Voto no 11.048
2
HABEAS CORPUS No: 2051812-52.2020.8.26.0000
Impetrante: Gláucia Aparecida de Freitas Nascimento
Paciente: MOACIR HENRIQUE FONSECA GOMES
Impetrado: MM. Juízo de Direito do DEECRIM UR10 10a RAJ - Sorocaba
Voto no: 11.048
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Insurgência contra decisão que sustou
cautelarmente o regime semiaberto concedido
ao
paciente
por
suposta
fuga
do
estabelecimento prisional. Argumenta que o
paciente jamais cometeu falta disciplinar e que
na data dos fatos ocorria uma rebelião no
presídio,
não
restando
ao
sentenciado
alternativa senão se evadir. Constrangimento
ilegal não configurado. Matéria de execução,
cujas controvérsias, em tese, devem ser
questionadas por meio do recurso adequado,
qual seja o Agravo em Execução. No entanto, é
cediço que a execução da pena privativa de
liberdade fica sujeita à forma regressiva,
conforme dicção do art. 118 da LEP. Versão
apresentada pela defesa que não pode ser
corroborada pelas provas carreadas aos autos.
Necessário que se aguarde a conclusão do
procedimento
administrativo
disciplinar.
Sustação cautelar de regime decorrente do
próprio poder geral de cautela conferido aos
Magistrados, o qual deve zelar pelo correto
cumprimento da pena, nos termos do art. 66, IV,
da LEP. Ordem denegada.
Trata-se de Habeas Corpus preventivo, com pedido liminar,
impetrado pela douta advogada Dr.a Gláucia Aparecida de Freitas Nascimento, em
favor de MOACIR HENRIQUE FONSECA GOMES, apontando constrangimento
ilegal iminente por parte do MM. Juízo de Direito do DEECRIM UR10 10a RAJ
Sorocaba, no bojo do processo de execução no 0001439-75.2017.8.26.0996.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2051812-52.2020.8.26.0000 -Voto no 11.048
3
Narra a impetração que MOACIR foi preso em 09/12/2014 e
posteriormente processado e condenado a 10 (dez) anos e 04 (quatro) meses, de
reclusão, em regime fechado, por incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06.
A impetrante destaca que durante a execução de sua pena o paciente jamais
cometeu qualquer falta disciplinar, de modo que obteve a progressão para o
regime semiaberto, em 11/09/2018, e atingirá o lapso para o regime aberto em
10/11/2020. Na ocasião em que foi progredido ao regime intermediário, o
paciente foi transferido para o CPP de Porto Feliz/SP.
No
entanto,
em
17/03/2020,
sucederam-se
diversas
rebeliões em diferentes presídios do Estado de São Paulo, entre eles, o de Porto
Feliz, as quais se deram em virtude da decisão da Corregedoria Geral de Justiça
de suspender a saída temporária dos presos em regime semiaberto, motivada
pela atual pandemia do CORONAVÍRUS.
Assim, alega a defesa que o paciente se viu,
involuntariamente, no centro da rebelião, no momento em que o caos já estava
instalado, com a “GIR”, de um lado, efetuando disparos e, de outro, os
reeducandos rebelados, optando por fugir do local de risco, para preservar sua
vida e sua integridade física.
Em razão disso, sustenta que o paciente corre o risco de ser
regredido para o regime fechado, não obstante reúna todas as condições para
poder continuar cumprindo sua pena em regime semiaberto, visto que é primário,
com bons antecedentes, residência fixa, profissão definida, bem como sempre ter
ostentado bom comportamento ao longo do cumprimento de sua reprimenda.
Sustenta, igualmente, que o paciente não possuía qualquer
“animus” de fugir, sendo o caso de inexigibilidade de conduta diversa, devendo-
se observar, in casu, o princípio da proporcionalidade.
Requer, desse modo, liminarmente, a concessão da ordem
para que seja deferido ao paciente o direito de aguardar a conclusão do
procedimento disciplinar em regime semiaberto. No mérito, pugna pela
confirmação da ordem, para o que o paciente retorne a cumprir a pena em regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2051812-52.2020.8.26.0000 -Voto no 11.048
4
semiaberto.
O pleito liminar foi indeferido (fls. 149/152).
As informações foram prestadas (fls. 154/160).
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação da ordem (fls. 164/166).
É o relatório.
Devidamente processada, a ordem deve ser denegada.
De acordo com as informações prestadas pelo Juízo de
piso, MOACIR HENRIQUE FONSECA GOMES se encontra atualmente preso no
CDP de Hortolândia/SP, para cumprimento de condenação no processo no
0012365-48.2014.8.26.0438, da 3a Vara do Foro de Penápolis, no importe de 10
(dez) anos e 04 (quatro) meses, de reclusão, em regime inicial fechado.
Iniciou o cumprimento em 09/12/2014, com término previsto
para 08/04/2025.
O paciente foi progredido para o regime semiaberto em
11/09/2018.
Diante da notícia de evasão, o regime semiaberto foi
sustado cautelarmente até a vinda do procedimento apuratório disciplinar para
averiguar o ocorrido.
Por fim, o Juízo informa que não há pedido de progressão
de regime ou livramento condicional pendente de julgamento.
Pois bem.
Em que pese o inconformismo, não se vislumbra teratologia
ou ilegalidade a ser sanada pela via do habeas corpus.
Como é cediço, a execução da pena privativa de liberdade,
conforme dicção do artigo 118, inciso I, da Lei de Execuções Penais, fica sujeita à
forma regressiva quando o condenado praticar fato definido como crime doloso
ou
falta
grave, incluindo-se, nesta última modalidade, a evasão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2051812-52.2020.8.26.0000 -Voto no 11.048
5
estabelecimento prisional.
Não obstante as alegações defensivas de que o sentenciado
só se evadiu em razão de se encontrar no meio do “fogo cruzado” durante uma
rebelião ocorrida no presídio, tal fato não pode ser corroborado inequivocamente
pelas provas carreadas aos autos, ainda mais na estreita via de cognição da ação
mandamental do habeas corpus.
Assim, necessário se faz que os fatos sejam devidamente
apurados e esclarecidos a fim de se concluir se o paciente cometeu ou não falta
grave consistente na fuga do estabelecimento prisional, sendo perfeitamente
cabível, neste ínterim, a sustação cautelar do regime semiaberto outrora
concedido, em razão mesmo do próprio poder geral de cautela, do qual se
encontram investidos todos os Magistrados, em observância, ainda, ao disposto
no artigo 66, inciso IV, da Lei de Execução Penal.
Portanto, não se vislumbra ilegalidade alguma na decisão a
quo que sustou cautelarmente o regime semiaberto concedido ao paciente, até a
conclusão do procedimento administrativo disciplinar, ocasião em que o Juízo
terá maiores subsídios para decidir pela revogação da medida ou pela regressão
definitiva do paciente para o regime mais gravoso.
Ainda nesta senda, é preciso ressaltar que o writ não se
mostra o instrumento mais adequado para guerrear decisões proferidas no curso
da execução, o que desafia recurso de Agravo de em Execução, recurso este que
permite a observação mais ampla e profunda do procedimento jurisdicional.
Imperativo salientar, por fim, que não se trata de hipótese
em que a liminar ou a ordem de habeas corpus seja manifestamente cabível,
principalmente pelo fato de a denegação da tutela estar consubstanciada na
análise casuística de elementos objetivos inerentes ao paciente e ao
procedimento criminal, em atenção, ainda, ao princípio do livre convencimento
motivado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2051812-52.2020.8.26.0000 -Voto no 11.048
6
Ante o exposto, pelo meu voto, não vislumbrado o alegado
constrangimento ilegal, denego a ordem.

ANDRADE SAMPAIO
RELATOR